Tribunal: TJDFT
Processo: 0006118-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE CONDUTA. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora pequena a quantidade de droga apreendida não se pode concluir pela atipicidade da conduta, eis que se trata de imputação por crime de perigo abstrato, assim considerado aquele que “se consuma com a prática da conduta, automaticamente. Não se exige comprovação da produção da situação de perigo”. Considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, descabe cogitar da aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Impossibilidade de acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 porque a prova produzida nos autos é bastante para concluir que o acusado vendeu porção de crack, indicando com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas o uso da droga, principalmente pelo depoimento prestado pelo usuário e pelo fato de que os envolvidos foram encontrados logo após, tendo-se logrado apreender a substância na posse do comprador.
4. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Conforme restou comprovado nos autos, a traficância realizada pelo apelante se deu a local próximo a estabelecimento de ensino. Trata-se de causa de aumento de natureza objetiva, sendo desnecessário demonstrar que o estabelecimento estava em funcionamento.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Dessa forma, embora a natureza da droga seja negativa, diante da pequena quantidade de droga apreendida, a redução da pena deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Precedentes desta e. Turma Criminal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.